Tribunal: TJDFT
Processo: 0702831-14.2019.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. MENOR DE 18 ANOS. VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. NÃO COMPROVADA. .DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO.
1. Em se tratando de crime contra a dignidade sexual, muitas vezes praticado à clandestinidade, a palavra da vítima possui destacado valor probatório, razão pela qual a prova técnica não é requisito essencial para a configuração delitiva, diante do princípio da persuasão racional, devendo, por obviedade, se apresentar coerente com as demais provas colhidas na instrução processual.
2. Possível a desclassificação da conduta de estupro para a de importunação sexual, quando não comprovados nos autos que os atos libidinosos foram praticados mediante violência ou grave ameaça, contra vítima maior de 14 (quatorze) anos.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.